Tribunal: TJES
Processo: 5025222-09.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025222-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADENILZA MARIA BELARMINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025222-09.2022.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ADENILZA MARIA BELARMINO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. VINCULAÇÃO DE INSTALAÇÃO AO CPF DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADENILZA MARIA BELARMINO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo a requerente que ao tentar realizar uma compra verificou que seu nome estava negativado pela requerida, contudo, ao obter informações tomou conhecimento que foi vinculado ao seu CPF a instalação nº 689202, localizada na Rua Afonso Schwab, 25, Guaranhus, Vila Velha-ES, sendo que jamais residiu no local. Busca, assim, seja declarada a nulidade do contrato, bem como a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 11601965), a requerida alega que a autora foi titular da instalação 689202, pelo período de 10/02/2012 a 08/01/2018, sendo devedora contumaz.

A sentença (ID 11601974) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de confirmar a tutela antecipada deferida e:

I) DECLARAR a nulidade do contrato de prestação de serviços referente à instalação registrada sob o número 689202, localizada na Rua Afonso Schwab, nº 25, Guaranhuns, Vila Velha/ES, e, consequentemente, declarar a inexigibilidade dos débitos relativos à mencionada instalação; e

II) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). A este montante, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11601975), reiterando ser a autora titular da instalação em questão, bem como a ausência de danos morais.

A autora ofertou contrarrazões (ID 11601979), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que foi vinculado ao CPF da autora a instalação de nº
689202, localizada na Rua Afonso Schwab, 25, Guaranhus, Vila Velha-ES, conforme documento anexado ao ID 11601955, no período de 10/02/2012 a 08/01/2018. Em decorrência do não pagamento de algumas faturas seu nome acabou sendo lançado no SERASA (ID 11601957).

A autora afirma desconhecer a referida contratação, eis que jamais residiu no local. A recorrente foi devidamente advertida da possibilidade de inversão do ônus da prova (ID 11601964). Assim, cabia a ela comprovar que, de fato, foi a autora quem firmou o contrato referente à instalação nº 689202.

Pois bem. Não há nada nos autos que comprove a referida alegação, lembrando que a recorrente se vale unicamente de telas sistêmicas para comprovar suas alegações e, como bem disse o magistrado de piso, em nenhum momento anexou os documentos pessoais que comprovassem a vinculação da autora com a referida instalação.

Vejamos:

“Contudo, salienta-se que os registros apresentados pela requerida não estão acompanhados de assinatura ou qualquer documento pessoal da requerente.

Nesse aspecto, após examinar os documentos colacionados aos autos, não vislumbro a comprovação de que a contratação da instalação elétrica referenciada tenha sido solicitada pela requerente.

Dada a inversão do ônus da prova, caberia à requerida comprovar a regularidade da contratação da instalação elétrica questionada pela requerente, sendo forçoso concluir pela irregularidade dos débitos vinculados à requerente e, portanto, da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim, correta a declaração de nulidade do contrato referente à instalação nº 689202, bem como inexistência de débitos.

Além de ser cobrada indevidamente, constato que o nome da requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 11601957), o que, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)